Tribunal: TJBA
Processo: 8001097-46.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001097-46.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PAIVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVONADSON DOS SANTOS LOPES

APELADO: ICATU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, ERICA PUBLIO MORAIS, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE CERCERAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 609 DO STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada, visando a cobertura de indenização securitária, em decorrência do falecimento do segurado.

2. O indeferimento da prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa, uma vez que a própria autora, em sede de réplica, dispensou expressamente a realização da perícia, operando-se a preclusão lógica, nos termos do art. 507 do CPC.

3. Nesta espécie contratual, constituem elementos essenciais a probidade e a boa-fé, caracterizadas pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e pelo cumprimento das obrigações avençadas, conforme enunciado do art.
422
do
Código Civil
.

4. A Súmula n.º 609 do STJ preceitua que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".

5. A ausência de exigência de exames médicos prévios, buscando atestar o real estado de saúde do contratante, implica a assunção do risco decorrentes do próprio sistema adotado de facilitação do contrato de adesão, sendo ilícita a negativa de cobertura com base em doença preexistente não declarada e quando não comprovada a má-fé do contratante, conforme Súmula 609 do STJ.

6. A má-fé do segurado não pode ser presumida, devendo ser comprovada de forma inequívoca, ônus do qual a seguradora não se desincumbiu.

7. A recusa indevida da cobertura securitária configura dano moral indenizável, por agravar o sofrimento da parte autora em contexto de vulnerabilidade emocional e financeira.

8. Considerando as funções compensatória e punitiva da reparação, bem como precedentes desta Corte de Justiça, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor adequado e razoável às circunstâncias do caso.

9. Diante do provimento do apelo da parte autora, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8001097-46.2015.8.05.0166
, em que figuram como apelante MARIA DAS GRACAS PAIVA DOS SANTOS e como apelada ICATU SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça